Tribunal: TJDFT
Processo: 0714071-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714071-03.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 33.501.645 MAYCON BRAGA AMORIM APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por MAYCON BRAGA AMORIM, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de manutenção de posse ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na inicial, o autor pediu (i) fosse emitida a autorização de uso dos boxes 105, 106 e 107, de acordo com a Lei no 6.945/2021, artigo 7o, parágrafo 2o, em razão da ocupação da área pelo requerente desde janeiro de 2019; e (ii) fosse mantida a permissão de uso qualificado do Box 104, uma vez que foi concedida através de procedimento licitatório e sua utilização preenche todas as obrigações legais. Narrou, em síntese, ocupar os boxes 105, 106 e 107 desde dezembro de 2018 e que o box 104 foi adquirido por meio de processo licitatório que a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria da Cidade, lançou em edital de Concorrência Pública de no 13/2023. Apontou atuar como feirante exercendo atividades profissionais de comércio de verduras, frutas e hortaliças, de onde tira o sustento de sua família, todavia, foi notificado a desocupar os boxes (ID 67481700). Na sentença, o processo foi extinto, sem resolução do mérito, em razão da existência de coisa julgada. Entendeu o julgador que, nos autos do MS 0704345-17.2024.8.07.0014, a parte requerente formulou o mesmo pedido em face do mesmo ato ora guerreado, tendo o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF denegado a segurança requerida, com apreciação do mérito. Pontuou, assim, que a extinção do presente feito se impõe em face da observância da coisa julgada. Em razão da sucumbência, o autor restou condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no montante de 10% do valor da causa (R$ 10.000,00) (ID 67482445). Nesta sede, pugna o recorrente pela reforma da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais. Argumenta, em suma, não concordar com a improcedência da ação, pois o ente réu vem praticando conduta ilegal, consubstanciada na distribuição de boxes da feira sem que os contemplados tenham se submetido a um procedimento licitatório, ofendendo a impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa. Aponta, também, não existir problemas na ocupação de 24 boxes, eis que haveria permissão no art. 5o da Lei no 6.956/2021, ao disciplinar o uso de boxes contíguos para comercializar produtos e serviços de mesma natureza (ID 67482447). Ausente comprovação do recolhimento do preparo recursal. Contrarrazões apresentadas (ID 67482449), ocasião na qual o ente recorrido pugna pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, haja vista que o recorrente não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário sobre o que foi ali exposto. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. De igual modo, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto a parte agravante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da decisão monocrática, tratando-se, as razões do Agravo Interno, de cópia das razões do Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno não conhecido.” (07485241520238070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024); “[...] 1. Não deve ser conhecida da apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07302362620178070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 04/04/2024). No caso concreto, do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo juízo de origem, vislumbra-se não ter o apelante impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Como relatado, a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, fundamentando-se na circunstância de existir coisa julgada, pois ajuizado mandado de segurança pretérito, em que fora formulado o mesmo pedido da presente ação, tendo sido a questão de mérito devidamente analisada naqueles autos (ID 67482445). Ocorre que, conforme consta, o recorrente, em suas razões de ID 67482447, somente repete os termos da petição inicial, defendendo a ocorrência de ilegalidade na conduta administrativa, sem nada dizer acerca da existência de coisa julgada, único fundamento sentencial. O apelante não trouxe qualquer argumento a afastar as conclusões exaradas na sentença, restando evidente que o referido ato judicial não foi, de fato, impugnado, sendo manifesta a afronta ao princípio da dialeticidade. Não bastasse isso, é de se pontuar que o recurso padece de outros dois vícios, a obstar a sua admissibilidade. Isso porque, além de não ter sido recolhido o preparo no ato de interposição do recurso, conforme determina o art. 1.007 do CPC (não sendo o autor beneficiário da justiça gratuita), o apelo foi protocolado de modo intempestivo, eis que, tendo sido o ato sentencial disponibilizado no DJe em 28/10/2024, a publicação ocorreu em 29/10/2024, de modo que possuía o recorrente prazo até o dia 25/11/2024 às 23:59:59 para manifestação. Ocorre que o apelo foi interposto somente no dia 26/11/2024 às 00:02:00, quando já expirado, inequivocamente, o prazo recursal (arts. 219, 224, 231, VII, e 1.003, §5o, todos do CPC), estando desta forma intempestivo. Assim, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, por intempestividade e por ausência de preparo, é medida que se impõe. NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 08 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator